Tribunal: STF
Processo: Rcl 38138
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 13. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO NOMEADO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Lima/MG, contra o ato do Prefeito da mesma unidade federativa.
    2. O reclamante aponta afronta à Súmula Vinculante 13 em razão da nomeação pelo Prefeito Vitor Penido de Barros de seu filho Vitor Vinícius Sarti Barros para o cargo de “Secretário Geral de Governo”.
    Ressalta que o Município possui legislação própria impeditiva para a nomeação em tela, qual seja, a Lei Municipal nº 2.202/2011. Explica que o ato reclamado, além de configurar nepotismo, ofende os princípios da moralidade, impessoalidade, eficiência, razoabilidade e finalidade. 
    Acresce que o nomeado foi condenado por improbidade administrativa, pelo que não poderia exercer o cargo.
    3. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato de nomeação de Vitor Vinícius Sarti Barros. No mérito, requer a procedência da reclamação, com a consequente cassação do ato reclamado.
    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada. Reporta que o ato administrativo apontado pelo reclamante é o Decreto Municipal nº 7.467, de 23 de maio de 2017, o qual entretanto, já se encontrava revogado à época de propositura desta reclamação, uma vez que foi substituído pelo Decreto Municipal nº 8.842, de 14 de maio de 2019. Anota que a nomeação de seu filho Vitor Vinícius Sarti Barros para o cargo de “Secretário Geral de Governo” foi renovada no segundo decreto.
    5. Contestação apresentada pela parte beneficiária da reclamação. 
    Assinala a não aderência entre o ato reclamado e o teor da Súmula Vinculante nº 13. 
    Refuta o argumento de inidoneidade moral para o cargo, uma vez que a condenação por improbidade administrativa não transitou em julgado. 
    Assevera que a questão já foi judicializada e decidida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos autos do Processo nº 1.0188.17.012668-7/001, no sentido de que a condenação por improbidade administrativa (art. 11 da Lei nº 8.429/1992) não impede a nomeação, seja porque não houve o trânsito em julgado do acórdão, seja porque não decorreu de ato de improbidade ensejador, cumulativamente, de dano ao erário e enriquecimento ilícito, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 
    6. O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República José Elaeres Marques Teixeira, opina pela improcedência da reclamação. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. De início, verifico que remanesce o interesse de agir do reclamante no presente feito. Conquanto substituído o Decreto Municipal nº 7.467, de 23 de maio de 2017 pelo Decreto Municipal nº 8.842, de 14 de maio de 2019, subsiste, no ponto, a nomeação fustigada.
    2. A questão controvertida na presente reclamação consiste na violação do enunciado da Súmula Vinculante nº 13 em razão da nomeação e posse do filho do Prefeito do Município de Nova Nova Lima/MG para o cargo de “Secretário Geral de Governo”. Reproduzo o teor do referido verbete vinculante:
    “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”.
    2. Anoto que a atual jurisprudência desta Suprema Corte é sentido de que mencionado verbete não abarca a hipótese de nomeação de parentes de autoridades públicas em cargos políticos, a não ser quando constatados indícios de fraude à lei ou afronta aos princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência na Administração Pública.
    3. Com efeito, no julgamento do RE nº 579.951 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 24.10.2008), esta Suprema Corte assentou possível a nomeação de parente de vereador para o cargo de secretário municipal, ante o entendimento, em síntese, de que, “quando o art. 37 se refere a cargo em comissão e função de confiança, está tratando de cargos e funções singelamente administrativos, não de cargos políticos”.
    4. No mesmo sentido, ao julgamento da Rcl nº 6.650-MC-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 21.11.2008, o Plenário desta Corte assim decidiu:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE IRMÃO DE GOVERNADOR DE ESTADO. CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. INAPLICABILIDADE AO CASO. CARGO DE NATUREZA POLÍTICA. AGENTE POLÍTICO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.951/RN. OCORRÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. 1. Impossibilidade de submissão do reclamante, Secretário Estadual de Transporte, agente político, às hipóteses expressamente elencadas na Súmula Vinculante nº 13, por se tratar de cargo de natureza política. 2. Existência de precedente do Plenário do Tribunal: RE 579.951/RN, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 12.9.2008. 3. Ocorrência da fumaça do bom direito. 4. Ausência de sentido em relação às alegações externadas pelo agravante quanto à conduta do prolator da decisão ora agravada. 5. Existência de equívoco lamentável, ante a impossibilidade lógica de uma decisão devidamente assinada por Ministro desta Casa ter sido enviada, por fac-símile, ao advogado do reclamante, em data anterior à sua própria assinatura. 6. Agravo regimental improvido”. (destaquei)
    5. A 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com o tema no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação nº 28.024, manteve decisão que afastou a incidência da Súmula Vinculante nº 13 à hipótese de nomeação de cônjuge de Prefeito para o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, Esporte e Lazer, em razão de sua notória natureza política. Na oportunidade, foi ressaltada a possibilidade, todavia, de aplicação da Súmula Vinculante nº 13 a casos de falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral do nomeado. Veja-se a ementa do referido julgado:
    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Nepotismo. Súmula Vinculante 13. 1. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 a cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes. 2. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a ausência de razoabilidade da nomeação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 28.024-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.6.2018).
    6. Demais disso, observo não transitada em julgado a condenação por ato de improbidade administrativa, consoante andamento processual no sítio do Superior Tribunal de Justiça (Resp nº 1.521.937), o que não impede, per se, a nomeação para cargo de natureza política. Nesse sentido: ADC nº 44 (Rel. Min. Marco Aurélio, julgada em 07.11.2019, Ata de julgamento publicada no Dje de 08.11.2019).
    7. Lado outro, o remédio processual da reclamação não se coaduna com a atividade instrutória, sendo de todo inviável o exame, nesta via, análise acerca da presença dos elementos caracterizadores do nepotismo no caso concreto, no tocante à aptidão técnica do agente político para o cargo em que investido. Nesse sentido a jurisprudência da Casa, refletida no precedente cuja ementa ora transcrevo:
     “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 13. Ausência de configuração objetiva de nepotismo. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Súmula Vinculante nº 13, enquanto fundamento para a instauração da competência da Suprema Corte em sede reclamatória, deve ser interpretada restritivamente, de forma a não subverter a natureza estrita da competência originária do STF. 2. Ao editar a Súmula Vinculante nº 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, foram erigidos critérios objetivos de conformação, a saber: i) nomeação de cônjuge ou companheiro da autoridade nomeante para cargo em comissão ou função comissionada; ii) relação de parentesco, até o terceiro grau, entre a pessoa nomeada para cargo em comissão ou função comissionada e a autoridade nomeante; iii) relação de parentesco, até o terceiro grau, entre a pessoa nomeada para cargo em comissão ou função comissionada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada; iv) relação de parentesco, até o terceiro grau, entre a pessoa nomeada para cargo em comissão ou função comissionada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante; e v) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão, função comissionada ou cargo político. 3. A desconstituição de ato de nomeação para cargos políticos com fundamento na vedação da prática de nepotismo deve ser tomada no caso concreto, perante autoridade competente para proceder à análise das circunstâncias fáticas referentes à aptidão técnica do agente político, com a instauração do devido processo legal e a observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório, o que é inviável na via da reclamatória, sob pena de se subverter a natureza estrita da competência originária do STF - a qual está fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal (vide Pet nº 1.738/MG-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/99), exigindo-se, para conhecimento da reclamação, a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl 27.944-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017).
    8. Ainda, no mesmo sentido:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13. 1. Reclamação em que se impugna ato de nomeação de cônjuge do Prefeito Municipal de Itaperuna/RJ para o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação. 2. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 de cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes. 3. Não há nos autos prova inequívoca da ausência de razoabilidade da nomeação, de modo que esta deve ser impugnada por via que permita dilação probatória. 4. O reconhecimento de repercussão geral de determinada matéria constitucional, ainda pendente de julgamento (Tema 1000), não pode ser utilizado como parâmetro de controle na via reclamatória. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 32475 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 10.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. LEI 11.417/2006. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 7º, §1º, da Lei 11.417/2006, o prévio esgotamento das instâncias administrativas constitui condição de procedibilidade da reclamação proposta contra ato da Administração supostamente contrário a súmula vinculante. 2. O exame casuístico da qualificação técnica dos agentes para o desempenho eficiente dos cargos para os quais foram nomeados, bem como da existência de indício de fraude à lei ou de nepotismo cruzado, circunstâncias em que a nomeação de parente para cargo político mostra-se atentatória aos princípios que norteiam a atividade do administrador público, dentre eles os da moralidade, da impessoalidade e da eficiência, não é possível nesta via processual. 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (Rcl 22286 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.3.2016).
    9. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora